Tribunal: TJSP
Processo: 2195105-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegada nulidade da citação por edital. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Citação por edital. Validade. Tentativas citatórias (por carta postal e por Oficial de Justiça) que restaram negativas, o que autoriza a modalidade por edital, nos termos da Súmula n. 414 do

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegada nulidade da citação por edital. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Citação por edital. Validade. Tentativas citatórias (por carta postal e por Oficial de Justiça) que restaram negativas, o que autoriza a modalidade por edital, nos termos da Súmula n. 414 do C. STJ. Desnecessidade de realização de outras diligências tendentes à localização do executado. Precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195105-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante HELIO DE
JESUS SOARES DE LIMA, é agravado MUNICÍPIO DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195105-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18631
2
Voto n. 18631
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2195105-80.2020.8.26.0000
Comarca:
Osasco
Apelante:
Helio de Jesus Soares de Lima
Apelados:
Município de Osasco
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2015. Decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegada
nulidade da citação por edital. Insurgência do excipiente.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Citação por
edital. Validade. Tentativas citatórias (por carta postal e
por Oficial de Justiça) que restaram negativas, o que
autoriza a modalidade por edital, nos termos da Súmula
n. 414 do C. STJ. Desnecessidade de realização de outras
diligências tendentes à localização do executado.
Precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual. Decisão
mantida. Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helio de
Jesus Soares de Lima contra a r. decisão de p. 65, o qual, nos autos da execução
fiscal movida pelo Município de Osasco, rejeitou a exceção de pré-
executividade, na qual alegada nulidade da citação por edital.
Alega o agravante, em síntese, que não houve qualquer forma
de pesquisa do endereço atualizado do executado, sendo que a citação por edital
na execução fiscal só é cabível quando frustradas as demais modalidades e, para
tanto, é preciso a demonstração de que foram feitas diligências no sentido de
localizar o endereço atualizado do executado. Por fim, pugna pela reforma da r.
decisão, a fim de ser declarada nula a citação por edital (p. 01/03).
Não houve pedido liminar e/ou efeito suspensivo.
Contraminuta às págs. 82/94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195105-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18631
3
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Em que pese a combatividade do agravante, representado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não se vislumbra qualquer
nulidade na citação por edital no caso em testilha.
Assim dispõe o art. 8o da Lei Federal n. 6.830/80 a respeito
da citação por edital:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados
na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as
seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a
Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da
carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso
de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze)
dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por
Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado
uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente
judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a
indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-
responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o
número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o
endereço da sede do Juízo.
E o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.103.05/BA, submetido ao regime do artigo 543-C do
CPC/73, reconheceu que a citação por edital na execução fiscal só é cabível
quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas na Lei 6.830/80,
quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195105-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18631
4
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
CONDIÇÃO
DE
CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES
DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE
JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei
6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é
cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali
previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial
improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (STJ, REsp 1103050/BA, Primeira Seção,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 25/09/2009, DJe
06/04/2009) (grifo nosso)
Após inúmeros precedentes neste sentido, o STJ editou a
súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando
frustradas as demais modalidades”.
No mesmo sentido, é o entendimento desta. C. Câmara de
Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU
e Taxas referentes aos exercícios de 2015 a 2017 – Decisão que
determinou a citação dos executados por edital, pois não
localizada no endereço descrito na inicial para fins de citação
postal – Descabimento - A citação por edital só é possível quando
esgotadas as tentativas de localização do devedor - Existência de
outros meios de citação que não foram esgotados - Inteligência da
Súmula n.o 414 do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207108-67.2020.8.26.0000; Relator
(a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Andradina - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro:
15/10/2020)
No caso concreto, não há nulidade da citação por edital, a
qual foi regularmente efetivada após a frustração da carta postal enviada ao
endereço indicado na exordial (AR de p. 08) e posterior tentativa infrutífera por
Oficial de Justiça (cf. certidão de p. 20), o que por si só, autoriza a citação
editalícia, sem a necessidade de esgotamento de todos os meios para a localização
do paradeiro do executado pertinente à realização de pesquisas junto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195105-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18631
5
Bacenjud, Infojud, RFB, etc, como equivocadamente alegado pelo agravante, até
porque tal exigência não decorre do art. 8o, III, da LEF, conforme já decidiu C.
Superior Tribunal de Justiça:
Processual Civil. Recurso Especial. Suposta ofensa ao art. 535 do
CPC. Inexistência do vício no acórdão recorrido. Execução fiscal.
Citação por edital. Cabimento, quando frustradas as demais
modalidades de citação.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou
contradição, não fica caracterizada a ofensa ao art. 535 do CPC.
2. A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de
que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando
frustradas as demais modalidades” (Súmula 414/STJ). Esse
entendimento
foi
consolidado
no
julgamento
do
REsp
1.103.050/BA (...)
3. Na hipótese, o juízo singular bem esclareceu que é viável a
citação por edital, pois “compulsando os autos”, verifica-se que “o
executado não foi encontrado em seu domicílio fiscal quando da
tentativa de diligência citatória por Oficial de Justiça”. Nesse
contexto, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, não
é necessário o exaurimento de “todos os meios para localização do
paradeiro do executado”, para se admitir a citação por edital,
sobretudo, porque tal exigência não decorre do art. 8o, III, da Lei
6.830/80.
4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1241084/ES, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
12/04/2011, DJE 27/04/2011). (grifamos)
Aliás, no mesmo sentido, em casos envolvendo a mesma
Comarca e matéria, já decidiu esta Corte Estadual:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
FISCAL – TAXAS – EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012 –
MUNICÍPIO DE OSASCO – Decisão que determinou a citação
por edital – Apelo do executado. CITAÇÃO POR EDITAL – O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
1.103.05/BA, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73,
reconheceu que a citação por edital na execução fiscal só é cabível
quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas na
Lei 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por
Oficial de Justiça – Súmula 414 do STJ – Precedentes desta C.
Câmara no mesmo sentido. No caso, após o retorno negativo da
carta citatória, a citação dos executados por Oficial de Justiça
também restou negativa – Possibilidade de citação por edital.
Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2184215-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195105-80.2020.8.26.0000 -Voto no 18631
6
Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/11/2020; Data de Registro: 09/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU -
Exercício de 2015 - Citação por edital - O Colendo STJ, no
julgamento do Recurso Especial 1.103.05/BA, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC/73, reconheceu que a citação por
edital na execução fiscal só é cabível quando inexitosas as outras
modalidades de citação prevista na Lei 6.830/80, quais sejam, a
citação por correio e a citação por oficial de justiça - Inteligência
da Súmula 414 do STJ - Precedentes desta E. Câmara de Direito
Público
-
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2220572-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de
Registro: 03/11/2020)
Mais não é necessário explicitar no sentido de que a r. decisão
recorrida deve ser mantida integralmente.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio
da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo consideram-se incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)